Tribunal: TJBA
Processo: 8123871-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123871-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NORMA LEONOR FERREIRA MAIA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu satisfatoriamente a determinação judicial de emenda, especialmente quanto ao valor atribuído à causa. 2. A fixação incorreta do valor da causa, por si só, não autoriza o indeferimento da inicial nem a extinção do feito, uma vez que o artigo 292, § 3º, do CPC impõe ao juiz o dever de realizar a correção de ofício, sempre que verificada divergência entre o valor declarado e o proveito econômico pretendido. 3. Verifica-se, ainda, que a petição inicial atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, apresentando causa de pedir, pedidos claros e juridicamente possíveis, com narrativa lógica dos fatos. A extinção do processo, nas circunstâncias dos autos, configura vício procedimental, contrariando os princípios da celeridade, da economia processual e da primazia da resolução de mérito. 4. Apelo provido, sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123871-73.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NORMA LEONOR FERREIRA MAIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .